Tribunal: TJDFT
Processo: 0730106-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS. RESTRIÇÃO AO USO DE PASSAPORTE. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a adimplir a obrigação, com destaque para a restrição ao uso do passaporte e a suspensão da licença para conduzir veículos.
2. A regra prevista no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
3. A recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito. 4. O exercício de amplos poderes pelo Juízo singular, sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inapropriadas. Assim, a suspensão da licença para a condução de veículos e a restrição ao uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio.
5. No caso em deslinde a imposição, ao devedor, das medidas coercitivas requeridas pelos credores, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Por essa razão as medidas aludidas devem ser afastadas.
6. Recurso conhecido e desprovido.